Tribunal: TJMT
Processo: 1003151-70.2022.8.11.0044
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003151-70.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATILIO JOSE LUSTOSA PACHECO - CPF: 030.500.719-07 (APELANTE), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), JAIR GONCALVES JUNIOR - CPF: 694.203.861-04 (ASSISTENTE), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (ASSISTENTE), MANUELA SARDA DANGUY LUSTOZA PACHECO - CPF: 039.818.229-94 (VÍTIMA), RAISSA CAROLINA PEDROLLO SARDA - CPF: 076.890.709-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS JUSTIFICADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta contra sentença
que condenou o recorrente
à pena de
1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto
, além do pagamento de
R$ 5.000,00
a título de indenização por danos morais, como incurso nas sanções do art.
129
,
§ 13
, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal, considerando circunstâncias judiciais negativas; (
ii
) analisar a legalidade e adequação da fixação da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e consequências do crime, visto que a prática do delito ocorreu na presença da filha menor
de idade
do casal, circunstância que amplia o grau de censurabilidade da conduta, ultrapassando os limites próprios do tipo penal

4. As consequências do crime extrapolam o resultado típico ordinário, comprovadas pelo impacto emocional e psicológico sofrido pela filha menor
de idade
, que demandou acompanhamento psicológico extenso.

5. A dosimetria da pena observou corretamente a fração de 1/6 incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, resultando em aplicação justa e proporcional da sanção.

6. Indenização por danos morais é presumida nos casos de violência doméstica contra a mulher, dispensando comprovação específica, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983).

7. Inexistente configuração de
bis in idem
, tendo em vista que as responsabilidades penal e civil não se confundem, possuindo naturezas jurídicas distintas e independentes.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: “
Configura-se legítima e adequada a majoração da pena-base quando o delito de violência doméstica ocorre na presença de
criança
ou adolescente
, dada a especial gravidade e maior reprovabilidade da conduta.

2. O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido, dispensando prova específica para sua fixação.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 983; STJ,
AgRg
no HC 736.043/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 21.6.2022; TJMT, N.U 1008602-82.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 30.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003151-70.2022.8.11.0044

APELANTE: ATILIO JOSE LUSTOSA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

ATILIO JOSÉ LUSTOSA PACHECO

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

1a Vara da Comarca de Paranatinga
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1003151-70.2022.8.11.0044
,
condenou
o réu
à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
bem como
ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima
,

como incurso nas sanções do art. 129, §13, do Código Penal.

Em suas

razões recursais
(id.
287402399
)
,

a
Defesa requer, em síntese: 1) a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente (circunstâncias e consequências do crime) seriam inerentes ao tipo penal; ou, subsidiariamente, a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, conforme orientação jurisprudencial do STJ
, e, por fim,
2
) a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de ausência de prova do dano e de configuração de
bis in idem
, uma vez que a condenação penal já possuiria caráter punitivo e compensatório.

Em contrarrazões
(id.

292172369
)
,
a
1a Promotoria de Justiça Criminal de Paranatinga/MT,

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
294590871

–

10a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Amarildo Cesar
Fachone
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória

que imputou ao apelante a prática dos crimes tipificados nos
arts
. 129, § 13, e 147-B, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06
,
além do pedido expresso de
“
fixação de indenização mínima à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
”

(id.
281453852
)
:

“
Fato 01
:
No dia 28 de maio de 2022, por volta das 14h30min, em residência particular, localizada na Rua Amapá, distrito de Santiago do Norte, neste Município e Comarca de Paranatinga, o denunciado ATÍLIO JOSÉ LUSTOZA PACHECO, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Manuela Sarda
Danguy
Lustoza Pacheco, o que fez mediante enforcamento, produzindo-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme imagens ID 103080342, páginas 1, 2, 3 e 4.

O crime ocorreu contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar, prevalecendo-se o denunciado da relação íntima de afeto, uma vez que eram casados.

Fato 02:

Em datas, locais e horários imprecisos, mas certo que neste distrito de Santiago do Norte, Município e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado ATÍLIO JOSÉ LUSTOZA PACHECO, agindo com consciência e vontade e com intenção degradar, controlar
ações, comportamento e decisões, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto, causou
dano
emocional a vítima Manuela Sarda
Danguy
Lustoza Pacheco, sua esposa, com prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, o que fez mediante ameaça e constrangimento, consistente em não aceitar o término do casamento e dizer que “se você não ficar comigo, não ficará com mais ninguém”, tendo ainda que a vítima fosse dormir no quarto com sua filha de 13 anos, com a porta trancada, temendo que o denunciado tentasse a agredir fisicamente.

Na data do fato 01, a vítima estava em sua casa com a filha de 13 anos, quando o denunciado ATÍLIO JOSÉ LUSTOZA PACHECO chegou e bateu
a
porta, fazendo com que a vítima se assustasse e pedisse para que ele a respeitasse e não batesse a porta.

O denunciado então, partiu para cima da vítima, levantou-a pelo pescoço, de forma que a vítima ficasse sem ar, e só a soltou, quando sua filha começou a gritar.

Após o ocorrido, a vítima correu para fora de casa com sua filha, indo parar em um salão de beleza, onde esperou pela chegada da guarnição da polícia militar.

[...]”

A magistrada sentenciante
julgou parcialmente
procedente
a
exordial acusatória
,
condenando o réu nas disposições previstas no art. 1
29
,
§13
, do
CP
, com as implicações da Lei 11.340/06, e o absolveu da imputação disposta no art. 147-B do
mesmo
codex
, nos termos do art. 386, VII, do CPP
(id.
281453911
).

A

Defesa
,
neste grau de reexame
,

sustenta
a

necessidade

de
revisão da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal
ou
, subsidiariamente,

a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável
.

P
or fim,
requer
a exclusão da condenação ao pagamento da indenização por danos morais

(id.
287402399
)
.

1) Da
Dosimetria –
Pena-Base

A defesa
se
insurge contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes às
circunstâncias
e
consequências
do crime, argumentando que tais elementos seriam inerentes ao tipo penal, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O
r
.
decisum

procedeu à valoração das circunstâncias judiciais de forma devidamente fundamentada, conforme se extrai do trecho pertinente
(id.
281453911
)
:

“
[...]
f) Circunstâncias: as circunstâncias do crime são todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, que não integram a estrutura do tipo penal. In
casu
, as circunstâncias são graves, uma vez que o acusado praticou a conduta delitiva na frente de sua filha menor de idade; g) Consequências: as consequências do crime são o mal causado pela sua prática, que transcendem ao resultado típico esperado para o caso, além da consequência já implícita ao tipo penal violado. No caso em exame, o mal ocasionado transcende o resultado esperado do tipo, uma vez que sua filha, após presenciar o fato criminoso, precisou realizar acompanhamento psicológico por um ano e meio;

[...]

Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena-base em 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, a qual torno definitiva, uma vez que não existem circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição.
[...]
”

No caso concreto, a valoração negativa das circunstâncias encontra fundamento idôneo no fato de
que
o crime
foi
praticado na presença d
e
uma
criança

[
filha do casal
,
com 13 anos à época dos fatos]
, o que confere um grau de reprovabilidade significativamente acima do ordinário.

A jurisprudência d
a
Corte
Cidadã
reconhece como especialmente grave
,
o cometimento de crimes de violência doméstica na
presença de menores, conforme se observa:

“
As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a majoração da pena-base, asseverando que "as agressões ocorreram na presença da filha menor do casal, a qual também teria sido agredida pelo denunciado
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 736.043/GO,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik,
5a
Turma, j
.
21
.
6
.
2022,
DJe
27
.
6
.
2022)

“
A exasperação da pena-base foi fundamentada na culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos concretos, como a violência intensa, o motivo fútil, o fato de o réu estar embriagado no momento do delito e de ter sido cometido na presença do filho menor da vítima
.
[...]”

(
STJ,
REsp n. 2.158.574/PE,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5a
Turma, j
.
3
.
12
.
2024,
DJ
e
20
.
12
.
2024)

Ademais, no que se refere às consequências do crime, verifica-se que os abalos psicológicos experimentados pela filha menor extrapolaram a normalidade, em virtude das peculiaridades do delito praticado, necessitando realizar acompanhamento psicológico por período superior a um ano.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste
e.
Tribunal
de Justiça
:

“
Os traumas psicológicos sofridos pela vítima, em decorrência da ação delituosa perpetrada pelo acusado, são consequências que fogem à normalidade do tipo penal, devendo, portanto, ser considerada para fixação da pena basilar
.
[...]”
(TJMT, N.U 1008602-82.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j.
30
.
05
.
2025,
p.
DJ
e
30
.
05
.
2025
)

Portanto, diante da reprovabilidade acentuada, da exposição de menor de idade ao delito e do impacto psicológico gerado, é plenamente legítima e proporcional a valoração negativa das circunstâncias judiciais, devendo ser mantida a pena-base fixada acima do mínimo legal.

Quanto ao pleito subsidiário,
a
defesa
re
quer a
aplicação da
fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, argumentando que
(id.
287402399
)
:

“
O critério de 1/6 deve ser aplicado sobre o mínimo da pena

abstratamente cominada para o crime, ou sobre a diferença entre o máximo e o

mínimo da pena, prevalecendo o critério que for mais favorável ao réu.

N
o caso do crime de
lesão corporal (art. 129, CP), a pena mínima é de 3 meses de detenção e a máxima é de 1 ano
. A diferença entre o máximo e o mínimo é de 9 meses. Aplicando-se a fração de 1/6 sobre essa diferença, obtém-se o valor de 1 mês e 15 dias. Esse seria o aumento máximo da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
”

Entretanto, tal argumentação revela equívoco
material
, pois o apelante foi condenado pelo crime tipificado no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal por razões de gênero), e não pela figura simples do
caput
.

Com efeito, o § 13 do art. 129 do CP,
à época dos fatos
inserido pela Lei no 14.188/2021, estabelece pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, sendo significativamente mais severa que a pena prevista para o tipo básico.

Nesse contexto, aplicando-se o raciocínio defensivo ao tipo penal correto, a fração
paradigma
de 1/6 incidente sobre a pena mínima em abstrato do delito
[
1 ano
]
resultaria no aumento de 2 meses para cada circunstância judicial desfavorável.

Considerando as duas circunstâncias negativadas pel
a
magistrad
a
sentenciante
[
circunstâncias e consequências do crime
]
, a exasperação totalizaria exatamente 4 meses, culminando na pena-base de 1 ano e 4 meses de reclusão.

Dessa forma,
verifico
que o recrudescimento operado pelo juízo singular está em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, traduzindo-se em resposta penal adequada à natureza e extensão da lesão ao bem jurídico tutelado,
restando
inviável o pleito de
retificação da sanção basilar.

2)
Da Indenização por Danos Morais

Por fim,
a defesa pugna
pela
exclusão da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00,
argu
mentando
ausência de prova do dano e configuração de
bis in idem
com a sanção penal, dado o suposto caráter punitivo e compensatório da pena.

Sobre o tema, a
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido
–
in
re

ipsa
–
, não havendo necessidade de demonstração específica do sofrimento psíquico ou de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 983:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”
(STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018
,
DJe
de 8
.
3
.
2018
)

No caso concreto, o crime praticado pelo apelante
se
enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e a denúncia trouxe pedido expresso para fixação de valor mínimo para reparação do dano, sendo dispensada a dilação probatória específica.

Ademais, é certo que a pena aplicada não possui viés indenizatório, sendo despropositada a alegação de
bis in idem
, tratando-se de esferas distintas de responsabilização
–
penal e civil.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial:

“
A indenização por danos morais é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ, em razão da configuração
do dano in
re

ipsa
.
[...]”
(TJMT, N.U 1000364-45.2023.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j.
24
.
05
.
2025,
p.
DJ
e
24
.
05
.
2025
)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025